Tribunal: TCU
Processo: 035.200/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 917/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.200/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carina Neves (XXX.402.629-XX); Catia Aparecida Leite da Silva (XXX.671.640-XX); Danielle Soares de Oliveira (XXX.309.046-XX); Elienai Policeno Krummenauer (XXX.536.049-XX); Felipe da Silva Paulitsch (XXX.575.270-XX); Fernanda Paula Cavalcante Araujo (XXX.706.253-XX); Gabriel de Almeida Troncarelli (XXX.328.928-XX); Gabriela Teixeira do Nascimento (XXX.825.004-XX); Gabriele Queiroz Monteiro de Rezende (XXX.431.418-XX); Henry Pereira da Silva (XXX.681.127-XX); Jane Amorim Pereira Alhadeff (XXX.785.013-XX); Juscelia Aguiar de Rezende (XXX.958.716-XX); Loyana Teresa Teofilo Lima Silva (XXX.390.633-XX); Neide Cristina Nascimento Santos (XXX.871.402-XX); Renata Araujo Pinto (XXX.149.174-XX); Rodrigo Felipe Carneiro (XXX.176.893-XX); Rosinea Coutinho Pinto (XXX.251.167-XX); Simone Muniz Pacheco (XXX.401.160-XX); Stela Lima Matos Rezek Rodrigues (XXX.413.211-XX); Viviane Teixeira Barbalho (XXX.316.454-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.